Tribunal: TJES
Processo: 5008044-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008044-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008044-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME. INOBSERVÂNCIA DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. EQUÍVOCO DA DEFESA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando demonstrado que o magistrado, após a unificação das penas, detraiu o período de pena cumprida, em observâncias aos ditames dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, incabível o acolhimento da alegação de retificação do relatório de cumprimento de pena, em razão de suposta desconsideração de tal período. 2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008044-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
ALTAIR LEANDRO MENGALI VIRGINIA,
em face da decisão que indeferiu o pedido de retificação de dados de cálculo do cumprimento da pena.

Aduz o agravante que a magistrada, ao unificar as penas, não considerou o período de pena cumprido provisoriamente (detração).

Todavia, infere-se da decisão questionada (item 109.1), pelo que consta dos fundamentos lançados nas Razões recursais, houve um equívoco interpretativo da defesa, que não compreendeu a forma como o SEEU procede à realização dos cálculos de pena.

Com efeito, o que pretende a defesa já está sendo observado, tendo o juízo deixado claro que o desconto da pena cumprida é aplicado no momento de se aplicar a fração de benefícios, não havendo que se falar em prejuízo ao apenado. Aliás, isso já estava sendo previsto na decisão de item 73.1, a qual está devidamente alinhada à decisão de item 109.1.

Nesse sentido, a decisão guerreada:

(...) o atestado de pena deve lançar a pena cheia, nesse caso, 37a5m5d e
calcular as frações dos benefícios após o desconto do período cumprido,
devidamente incluído na aba de Informações adicionais - cálculo dos requisitos temporais,
o que já está sendo feito, conforme demonstro a seguir (
...).

Logo, diferente do aduzido pela defesa, a fração não está sendo aplicada sobre a pena cheia, mas, sim, sobre a pena já devidamente descontada (detraída), conforme estabelecido na decisão do item 73.1.

Conclui-se, portanto, pela regularidade do proceder adotado pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – SEEU e, consequentemente, pela desnecessidade de qualquer retificação no relatório de cumprimento de pena do agravante.

Por fim, em relação à irresignação quanto à consideração como marco interruptivo para alcance de benefícios da execução, a data da última prisão, bem como do cometimento da infração disciplinar grave, qual seja, 12/08/2015, está conforme a orientação jurisprudencial sedimentada, razão pela qual não merece retificação.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.